Tribunal: TJMT
Processo: 0001012-92.2015.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001012-92.2015.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESPOLIO DE CACILDA SERGIA DA COSTA E SOUZA (APELADO), SILZOMAR PEREIRA BEJARANO - CPF: 285.505.521-00 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TEREZINHA GLORIA DOS SANTOS E SOUZA - CPF: 063.657.011-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA –
QUERELA NULLITATIS
- AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – CITAÇÃO DE PESSOA APÓS O ÓBITO – NULIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA ANULADA – CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – ART. 18 DA LEI N. 7.347/85 – RECURSO PROVIDO.

1.

“[...] III. A jurisprudência dominante nesta Corte orienta-se no sentido de que, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85, não há condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé. Referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria. Nesse sentido: STJ, EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/08/2018; AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 317.587/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/04/2019; AgInt no AREsp 1.329.807/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/03/2019; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.736.894/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/03/2019. [...]” (STJ - AgInt no REsp 1857574/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES).

2.

Incabível a condenação do Ministério Público em honorários sucumbenciais em ação civil pública, na qual figura como demandante, quando não demonstrada má-fé na sua atuação.

3.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório elaborado pelo Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe:

“[...] Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Cuiabá/MT
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexistência de sentença
no 1012-92.2015.8.11.0082 (Código 26419)
,
ajuizada pelo
Espólio de Cacilda Sérgia da Costa e Souza,
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando nulos os atos processuais praticados no âmbito da
Ação Civil Pública n° 218-42.2013.811.0082
, inclusive da sentença proferida, tendo em vista que nela figurou como ré pessoa falecida, desde o tempo de sua propositura.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual, por meio do i. Promotor de Justiça Gerson Barbosa argumenta que, a irresignação do presente recurso está na impossibilidade de se carrear ao Ministério Público os ônus advindos da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Aduz que a Lei n° 7.347/85 estabelece que o Ministério Público só poderá ser condenado ao ônus de sucumbência se for constatada a existência de má-fé na propositura da ação civil pública.

Assim, sustenta que não houve má-fé na propositura da ação, não podendo o
Parquet
ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Com base em seus fundamentos, pleiteia que seja reformada a sentença objurgada (ID 8309102)

O apelado, Espólio de Cacilda Sérgia da Costa e Souza, apresentou contrarrazões, oportunidade em que rechaça os argumentos do
Parquet,
e pugna pelo improvimento do recurso (ID 8309107). [...]” (id. 20189987)

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 20189987).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Câmara:

Versa o presente Recurso sobre a possibilidade de condenação do Ministério Público Estadual em honorários sucumbenciais, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Inexistência de Sentença, movida pelo Espólio de Cacilda Sérgio da Costa e Souza.

Segundo consta dos autos, o Recorrente interpôs contra a Cacilda Sérgio da Costa e Souza e o Município de Cuiabá a Ação Civil Pública por Dano Ambiental n. 218-42.2013.811.0082 (cód. 22722).

O referido processo teve seu trâmite regular, sendo a ora Recorrida citada por edital, em 10.04.2014, advindo posteriormente sentença condenatória, em que consta, na sua parte dispositiva, a seguinte obrigação de fazer:

“[...]
3. DISPOSITIVO.

Pelo exposto, afasto a preliminar sustentada pelo requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) – falta de interesse processual, subitem 1.2. – e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por conseguinte, determino:

3.1. ao requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), o cumprimento de obrigação de não fazer, consistente na não expedição de qualquer autorização/alvará de funcionamento ao estabelecimento comercial localizado na área pública descrita na inicial – CONFLUÊNCIA ENTRE AS RUAS SÃO SEBASTIÃO E BORORÓS, BAIRRO QUILOMBO, CUIABÁ (MT) –, seja em favor da requerida CACILDA SÉRGIA DA COSTA E SOUZA, seja em favor de quem quer que esteja utilizando a referida área;

3.2. à requerida CACILDA SÉRGIA DA COSTA E SOUZA ou a quem quer que esteja utilizando a área descrita na inicial – CONFLUÊNCIA ENTRE AS RUAS SÃO SEBASTIÃO E BORORÓS, BAIRRO QUILOMBO, CUIABÁ (MT) –, o cumprimento de obrigação de fazer, consistente na paralisação das atividades comerciais exercidas no referido local, no prazo de 15 (quinze) dias; e

3.3. à requerida CACILDA SÉRGIA DA COSTA E SOUZA, o cumprimento de obrigação de fazer, consistente na retirada da estrutura existente no local, fazendo a correta destinação dos escombros, no prazo de 30 (trinta) dias.
[...]” (sentença proferida aos
03.03.2015
)

Ocorre que Cacilda Sérgio da Costa e Souza faleceu antes mesmo da interposição da ação, em
17.04.2010
, não havendo notícias nos autos de tal situação.

Assim, com o advento da sentença na Ação Civil Pública Ambiental, e tendo o espólio tido conhecimento desta, ingressou com a Ação Declaratória de Nulidade de Inexistência de Sentença em comento (
querela nullitatis
), momento em que o Juiz de instância singela, Dr. Rodrigo Roberto Curvo, reconheceu a nulidade de todos os atos posteriores à citação na ACP, inclusive da sentença proferida, ocasião em que condenou o Ministério Público Estadual em honorários sucumbenciais,
in verbis
:

“[...]
Pretende o requerente a declaração de nulidade da sentença proferida em 03-3-2015 no âmbito da Ação Civil Pública distribuída nesta vara especializada em matéria ambiental sob n. 218-42.2013.811.0082 (Cód. 22.722), devendo ser restabelecido o seu processamento desde a citação, tendo em vista que aquela procedida nos aludidos autos é nula, uma vez que realizada em face de pessoa falecida – Cacilda Sérgia da Costa e Souza.

Pois bem.

Segundo o art. 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

Não obstante o recebimento da petição inicial resulte na existência do processo regularmente instaurado – entre ou autor e o Estado-Juiz –, a relação jurídica somente estará devidamente estabelecida com a citação.

Não é demais frisar que a citação é ato processual indispensável para a validade do processo, pois é por ele que o réu ou interessado é chamado para que possa se defender em juízo, legitimando o contraditório e a ampla defesa, essências do devido processo legal (CPC, art. 239).

Aliás, não basta que ela – citação – simplesmente ocorra para que a relação processual seja considerada regularmente estabelecida, sendo imprescindível que ela seja válida para ensejar os efeitos previstos no art. 240 do Código de Processo Civil – induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor.

Registre-se, por oportuno, que enquanto a realização da citação se coloca como condição de eficácia da relação processual estabelecida, a sua validade constitui pressuposto de desenvolvimento válido do processo, pacífico de ensejar a nulidade do processo quando não observados os requisitos próprios, conforme preleciona o art. 280 do Código de Processo Civil: “As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”.

No caso, a certidão de óbito juntada à fl. 23 indica que Cacilda Sérgia da Costa e Souza faleceu em 17-4-2010, ou seja, antes mesmo da distribuição da Ação Civil Pública n. 218-42-2013.811.0082 (Cód. 22.722), ocorrida em 17-4-2013.

Infere-se dos autos da aludida ação coletiva a inexistência de qualquer informação de que ré Cacilda já havia falecido, sendo citada por edital em 10-4-2014 por não ter sido localizada no endereço fornecido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, conforme fls. 261 e 269 daqueles autos.

Tal situação implica em reconhecer nulos os atos processuais subsequentes à citação, pois, conquanto nomeada a Defensoria Pública para patrocinar a sua defesa na condição de curadora especial, tal ato – citação inexistente – implicou, por si só, em graves prejuízos ao exercício da ampla defesa e do contraditório pela parte ré, configurando afronta direta à Constituição Federal (art. 5o, inciso LV) e à Lei Processual Civil (art. 9o e 10).

(...)

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por conseguinte, DECLARO NULOS os atos processuais praticados no âmbito da Ação Civil Pública n. 218-42-2013.811.0082 (Cód. 22.722), inclusive da sentença proferida por este Juízo em 03-3-2015, tendo em vista que nele figurou como ré pessoa falecida – Cacilda Sérgia da Costa e Souza – ao tempo de sua propositura, o que faço com fundamento no art. 5o, inciso LV da CF/1988 e artigos 9o, 10, 239 e 280 todos do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO O PROCESSO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Sem custas, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.
[...]”

O principal argumento recursal é no tocante a impossibilidade de condenação do Ministério Público em Ação Civil Pública em honorários sucumbenciais.

Prevê o art. 18 da Lei n.7.347/85 a impossibilidade de condenação dos demandantes da Ação Civil Pública, sobre forma de se resguardar aquele que busca a tutela jurisdicional dos direitos nela requeridos:

Art. 18.
Nas ações de que trata esta lei
, não haverá adiantamento de custas, emolumentos,
honorários periciais
e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora,
salvo comprovada má-fé
, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação assente quanto ao descabimento da condenação da parte requerida em sede de Ação Civil Pública, quando não demonstrada a má-fé, conferindo tratamento isonômico entre os litigantes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 18 DA LEI 7.347/85. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Sindicato ora agravante, contra a União Federal, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, objetivando assegurar o livre acesso dos servidores às respectivas repartições públicas, durante o horário normal de expediente, nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol, na Copa do Mundo, sem a imposição de compensação de horários, quando cumprida a jornada de trabalho. O processo foi extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, uma vez que satisfeita a pretensão, no curso da demanda, e os demandados foram condenados ao pagamento da verba sucumbencial, porquanto, no entendimento do Juízo de 1o Grau, teriam dado causa ao ajuizamento da ação. Dessa decisão recorreram os réus, restando mantida, pelo Tribunal local, a sentença que os condenara ao pagamento da verba sucumbencial.

III. A jurisprudência dominante nesta Corte orienta-se no sentido de que,
nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85, não há condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé. Referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria
. Nesse sentido: STJ, EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/08/2018; AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 317.587/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/04/2019; AgInt no AREsp 1.329.807/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/03/2019; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.736.894/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/03/2019.

IV. No caso, o Tribunal de origem, em dissonância com a jurisprudência desta Corte, confirmou a sentença, que condenara os réus em honorários de advogado, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato, ao fundamento de que "a melhor interpretação dos dispositivos legais incidentes (arts. 18 e 19 da LACP) deve ser sistemática e com percepção teleológica, não bastando limitação de incidência de ônus sucumbenciais somente quando comprovada má-fé da parte autora da ação". Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento atual e dominante desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial, para afastar a condenação da ANVISA ao pagamento dos honorários advocatícios.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1857574/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 16/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS INDEVIDOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). INEXISTENTE.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE VENCIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SIMETRIA
. PRECEDENTES DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação civil pública que objetiva a declaração de ilegalidade de descontos efetivados pela parte requerida nos vencimentos dos servidores substituídos a título de auxílio-creche, bem como a condenação a devolução dos valores subtraídos a tal título ao longo dos últimos cinco anos. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal de origem, foi dado parcial provimento à apelação do Sinasefe, ficando consignado que, embora o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos fosse adequado, tendo o sindicato legitimidade, não seria possível a condenação da parte vencida em honorários advocatícios. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial da parte ora agravante.

(...)

IV - No mérito, tem-se que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/85.

Confira-se: AgInt nos EREsp n. 1.544.693/CE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 13/8/2019, DJe 22/8/2019; AgInt no AREsp n. 506.723/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe 16/5/2019 e AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 317.587/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe 1o/4/2019.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1410128/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020)

De igual maneira, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NÃO CABÍVEL - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar, portanto, na condenação do Ministério Público ao pagamento de ônus sucumbenciais, exceto na hipótese de eventual excesso na atuação ou comprovada má-fé, conforme norma contida no artigo 18 da Lei n. 7.347/85. (N.U 0000967-65.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

No caso dos autos, verifica-se que o
parquet
, ora Recorrente, não agiu de modo desleal ou temerário ao longo do feito, já que, conforme destacou a Procuradoria Geral do Estado em petitório acostado no id. 8309072, além de não haver nenhuma notícia de falecimento da sra Cacilda nos autos, a Autora continua com o cadastro de seu CPF como ativo junto à Receita Federal (como se viva fosse) e não é possível encontrar, em consulta à rede mundial de computadores, a abertura de qualquer processo de inventário em seu nome.

Assim, cabe o reconhecimento de que a atuação do parquet deu-se na estrita boa-fé, adotando as medidas necessárias que lhe eram cabíveis para a localização da Recorrida à época, tal sendo a solicitação para a citação editalícia.

Desta forma, em não sendo demonstrada má-fé por parte do Recorrente, incabível a sua condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/85.

Esse é o entendimento firmado pelo i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, o qual peço vênia para transcrever:

“[...] Não era de conhecimento do Ministério Público que a requerida estava, já à época, falecida. Nem mesmo o Juízo ou a Defensoria Pública que a representava, detinham conhecimento desta situação de fato.

Agiu corretamente o
Parquet
ao ajuizar a ação civil pública, posto que é sua obrigação funcional proceder às medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis quando constada irregularidades, tal qual se comprovou na investigação.

Não poderia o órgão ministerial agir de forma diversa, considerando, inclusive, que não teve conhecimento do falecimento da requerida antes do ajuizamento da ação.

Assim, não há que se falar em má-fé do Ministério Público, pois agiu sempre em lealdade processual e legal tanto ao ajuizar a ação civil pública como no pedido de substituição da requerida do polo passivo da presente ação declaratória de nulidade pelo seu espólio.
[...] (id. 20189987).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso para excluir a condenação do Ministério Público Estadual em honorários sucumbenciais, com fulcro no art. 18 da Lei n. 7.347/85.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021